Tribunal: TJDFT
Processo: 0761596-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infrações de trânsito entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57104009.
3. Na origem, narram os autores que as infrações de trânsito não foram cometidas pelo primeiro autor, embora o veículo autuado seja de sua propriedade. Requereram a procedência do pedido, para que o DETRAN/DF e o DER sejam condenados a transferirem as pontuações das infrações para os prontuários dos supostos condutores.
4. O art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
5. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Precedente: Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.
6. Todavia, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência das pontuações na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência dos apontados supostos infratores.
7. No caso dos autos, os pedidos não estão respaldados em provas ou indícios fortes e robustos de que as autuações não correspondem à realidade. Conclusão diversa, resultaria na submissão da validade dos atos administrativos ao poder potestativo do próprio infrator em abrir margem para fraudes. Ressalta-se que os autores não trazem aos autos informações ou elementos de convicção que infirmem a presunção de legitimidade das indicações. Não há qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que o primeiro autor não era o verdadeiro infrator. Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante art. 85, § 8o, do CP.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.